Tribunal: TRF3
Processo: 0008751-28.2016.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
ementar.

3. Precedente STJ.

4. Apelação e remessa oficial improvidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0008751-28.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SOB SCHURTER + OKW DO BRASIL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.

Advogado do(a) APELADO: JULIANA CARRILLO VIEIRA - SP180924-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0008751-28.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SOB SCHURTER + OKW DO BRASIL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.

Advogado do(a) APELADO: JULIANA CARRILLO VIEIRA - SP180924-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por SCHURTER SOB+ OKW DO BRASIL em face do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DE SAO PAULO, objetivando a concessão de provimento jurisdicional que afaste a exigência de incorporação dos valores relativos a encargos de transporte da base de cálculo do IPI, bem como autorize a compensação dos valores pagos nos últimos 5 anos.

Sustenta que opera com produtos que são tributados sob a cláusula CIF e o valor relativo ao frete acaba sendo incorporado à base de cálculo do IPI incidente sobre operação, por força do disposto no art. 14 da Lei 4.502/69, com redação dada pela Lei no 7.798/89, afrontando princípios constitucionais.

Deferida parcialmente a liminar, a autoridade coatora prestou informações.

A sentença, proferida em 28/08/2017, julgou procedente o pedido e concedeu a segurança, para excluir da base de cálculo do IPI os valores relativos às despesas de transporte; extinguindo o feito, com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Não autorizou a pretendida compensação do indébito, pela ausência de comprovação de pagamento nos autos. Submetida a

Inteiro teor:
45/148)

0008751-28.2016.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - ART. 15 DA LEI No 7.798/89 - IPI - FRETE E DEMAIS DESPESAS ACESSÓRIAS - NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA.

1. O fato imponível do IPI, nos moldes do art. 46, II do CTN, consiste na saída da mercadoria do estabelecimento industrial. A base de cálculo, por seu turno, nos termos do art. 47, II, 'a' do CTN, corresponde ao valor da operação de que decorre a saída da mercadoria, consistente na medida da materialidade da hipótese de incidência, ou seja, retrata o valor econômico da operação realizada.

2. Ao determinar a incidência da exação sobre os valores relativos ao frete, seguro e despesas acessórias, o art. 15 da Lei no 7.798/89 alterou a base de cálculo do imposto e nesse passo não se compatibiliza com as disposições contidas no art. 47, II, 'a' do CTN e ofende o art. 146, III, 'a' da Constituição Federal, por invadir a esfera de competência exclusiva de lei complementar.

3. Precedente STJ.

4. Apelação e remessa oficial improvidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0008751-28.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SOB SCHURTER + OKW DO BRASIL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.

Advogado do(a) APELADO: JULIANA CARRILLO VIEIRA - SP180924-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0008751-28.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SOB SCHURTER + OKW DO BRASIL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.

Advogado do(a) APELADO: JULIANA CARRILLO VIEIRA - SP180924-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por SCHURTER SOB+ OKW DO BRASIL em face do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DE SAO PAULO, objetivando a concessão de provimento jurisdicional que afaste a exigência de incorporação dos valores relativos a encargos de transporte da base de cálculo do IPI, bem como autorize a compensação dos valores pagos nos últimos 5 anos.

Sustenta que opera com produtos que são tributados sob a cláusula CIF e o valor relativo ao frete acaba sendo incorporado à base de cálculo do IPI incidente sobre operação, por força do disposto no art. 14 da Lei 4.502/69, com redação dada pela Lei no 7.798/89, afrontando princípios constitucionais.

Deferida parcialmente a liminar, a autoridade coatora prestou informações.

A sentença, proferida em 28/08/2017, julgou procedente o pedido e concedeu a segurança, para excluir da base de cálculo do IPI os valores relativos às despesas de transporte; extinguindo o feito, com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Não autorizou a pretendida compensação do indébito, pela ausência de comprovação de pagamento nos autos. Submetida a decisão ao reexame necessário.

A União Federal recorre pugnando a reforma da sentença.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL opina pelo regular prosseguimento do feito (ID 90397704).

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0008751-28.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SOB SCHURTER + OKW DO BRASIL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.

Advogado do(a) APELADO: JULIANA CARRILLO VIEIRA - SP180924-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O art. 15 da Lei no 7.798/89 deu nova redação ao art. 14 da Lei no 4.502/64, Código Tributário Nacional, com redação dada pelo art. 27 do Decreto-lei no 1.593/77, e alterou a legislação do IPI.

Dentre as modificações efetuadas, o inciso II, § 1o abrangeu no valor da operação o frete e demais despesas acessórias, cobradas ou debitadas pelo contribuinte ao comprador ou destinatário. Assim estabelece o dispositivo:

"Art. 14. Salvo disposição em contrário, constitui valor tributável:

I - ..........................................

II - quanto aos produtos nacionais, o valor total da operação de que decorrer a saída do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial.

§ 1o. O valor da operação compreende o preço do produto, acrescido do valor do frete e das demais despesas acessórias, cobradas ou debitadas pelo contribuinte ao comprador ou destinatário.

Ao assim proceder, aludido dispositivo legal incidiu em inconstitucionalidade e ilegalidade, à luz do 146, III, 'a' da Constituição Federal e do art. 47, II, 'a', do CTN.

O fato imponível do IPI, no caso específico e nos moldes do art. 46, II do CTN, consiste na saída da mercadoria do estabelecimento industrial. A base de cálculo, por seu turno, nos termos do art. 47, II, 'a' do CTN, corresponde ao valor da operação de que decorre a saída da mercadoria, consistente na medida da materialidade da hipótese de incidência, ou seja, retrata o valor econômico da operação realizada.

O valor da operação corresponde ao valor do negócio jurídico celebrado e constitui a base de cálculo do IPI a recolher. Por essa razão, não pode incidir o tributo sobre valores não constantes da operação de compra e venda, por não fazerem parte do preço ajustado, nos termos do art. 47, II, 'a' do CTN.

Com efeito, frete, seguro, despesas acessórias, descontos, encargos financeiros e demais despesas necessárias não fazem parte da operação da qual decorre do fato gerador do imposto, por serem fatores externos e alheios ao ciclo de produção da mercadoria.

Outrossim, compete à lei complementar, nos termos do art. 146, III, 'a' da Constituição Federal a definição do fato imponível, da base de cálculo e dos contribuintes do IPI.

O Código Tributário Nacional, que possui status de lei complementar, definiu como fato imponível do imposto, no caso específico, a saída da mercadoria do estabelecimento industrial, consoante o art. 46, II. A base de cálculo também foi determinada no art. 47, II, 'a' como sendo o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria.

Ao determinar a incidência da exação sobre os valores relativos ao o frete, seguro, despesas acessórias, descontos, encargos financeiros e demais despesas necessárias, o art. 15 da Lei no 7.798/89 ampliou a base de cálculo do imposto e nesse passo não se compatibiliza com as disposições contidas no art. 47, II, 'a' do CTN e ofende o art. 146, III, 'a' da Constituição Federal, por invadir a esfera de competência exclusiva de lei complementar.

Nesse sentido trago à colação decisões proferidas no C. STJ, no que interessam:

“..EMEN: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IPI. FRETE E DESPESAS ACESSÓRIAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA ANTE A NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POR FORÇA DA DECISÃO, PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE DECLAROU O EXCESSO E QUE OSTENTA FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. TEMA JÁ JULGADO EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. COMPENSAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 283 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. 1. Afasta-se a ocorrência da alegada ofensa ao artigo 535 do CPC, pois o Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada, ainda que não espelhe quaisquer das linhas de argumentação invocadas. 2. É possível prosseguir na execução fiscal sem necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece incólume), quando a sentença proferida no âmbito dos embargos à execução reconhece o excesso do título (Recurso Repetitivo 1.115.501/SP). 3. No arrazoado do recurso especial a recorrente não impugna os fundamentos do acórdão recorrido relativos à pretensão de ressarcimento ou compensação dos créditos de IPI. Incidência da Súmula no 283 do STF. 4. Esta Corte tem reiteradamente decidido que a aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, mostra-se inviável em recurso especial, tendo em vista o óbice disposto na Súmula no 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. ..EMEN:

(AGRESP - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 1531061 2015.00.85864-9, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:28/09/2015 ..DTPB:.)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. INCLUSÃO DO VALOR DO FRETE REALIZADO POR EMPRESA COLIGADA NA BASE DE CÁLCULO. VALOR REAL DA OPERAÇÃO. DESCONTOS INCONDICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 47 DO CTN. PRECEDENTES.

1. A alteração do art. 14 da Lei no 4.502/64 pelo art. 15 da Lei no 7.798/89 para fazer incluir, na base de cálculo do IPI, o valor do frete realizado por empresa coligada, não pode subsistir, tendo em vista os ditames do art. 47 do CTN, o qual define como base de cálculo o valor da operação de que decorre a saída da mercadoria, devendo-se entender como "valor da operação" o contrato de compra e venda, no qual se estabelece o preço fixado pelas partes.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça envereda no sentido de que: - "Consoante explicita o art. 47 do CTN, a base de cálculo do IPI é o valor da operação consubstanciado no preço final da operação de saída da mercadoria do estabelecimento. O Direito Tributário vale-se dos conceitos privatísticos sem contudo afastá-los, por isso que o valor da operação é o preço e, este, é o quantum final ajustado consensualmente entre comprador e vendedor, que pode ser o resultado

da tabela com seus descontos incondicionais. Revela contraditio in terminis ostentar a Lei Complementar que a base de cálculo do imposto é o valor da operação da qual decorre a saída da mercadoria e a um só tempo fazer integrar ao preço os descontos incondicionais.

Ratio essendi dos precedentes quer quanto ao IPI, quer quanto ao ICMS." (REsp no 477525/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 23/06/2003) - "A base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, é o valor da operação, o que é definido no momento em que se concretiza a operação. O desconto incondicional não integra a base de cálculo do aludido imposto.

" (REsp no 63838/BA Rela Mina NANCY ANDRIGHI, DJ de 05/06/2000)

3. Precedentes das 1a e 2a Turmas desta Corte Superior.

4. Recurso não provido.

(STJ, Resp no 667950, PRIMEIRA TURMA, Relator Ministro José Delgado, DJ 13/12/2004).

TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. VALOR DA MATÉRIA-PRIMA ADQUIRIDA OU INSUMOS ISENTOS, NÃO-TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU QUE DIRIMIU A CONTROVÉRSIA SOB A ÓTICA DE PRECEITO CONSTITUCIONAL (ART. 153, § 3o, II). PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL NESTE ASPECTO. ART. 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. DECRETO No 20.910/32. INCLUSÃO DO VALOR DO FRETE NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE DO ART. 47 DO CTN.

...

5. O frete não integra o ciclo de produção e não compõe a base de cálculo do IPI, configurando-se despesa de transporte que não se apresenta como componente da operação da qual decorre o fato gerador do imposto. Ofensa ao teor do art. 47 do CTN reconhecida.

...

(STJ, Resp no 654127, PRIMEIRA TURMA, Relator Ministro José Delgado, DJ 28/02/2005).

A Corte Especial do TRF da 4a Região reconheceu a inconstitucionalidade do aludido dispositivo legal em comento, consoante decisão que trago à colação:

"TRIBUTÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS. ARTIGO 14, § 2o, DA LEI No 4.502/64, COM REDAÇÃO DA LEI No 7.798/89, ARTIGO 15. LEI ORDINÁRIA. CONFLITO. ARTIGO 47, II, A, DO CTN. LEI COMPLEMENTAR. HIERARQUIA DAS LEIS. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

1. O § 2o do art. 14 da Lei no 4.502/64, integrado ao texto por obra da redação que lhe deu o art. 15 da Lei no 7.798/89, ao estipular que os descontos, diferenças ou abatimentos concedidos a qualquer título, ainda que incondicionais, não podem ser deduzidos do valor da operação para fins de fixação de base de cálculo do IPI, colidiu com a disposição expressa no inciso II, alínea "a", do art. 47 do CTN, operando vício de constitucionalidade, porque a referida lei ordinária invadiu competência constitucionalmente reservada à lei complementar (art. 146, III, "a").

2. Precedentes jurisprudenciais.

3. Arguição da inconstitucionalidade do § 2o, do artigo 14, da Lei 4.502/64, com a redação dada pelo artigo 15, da Lei no 7.798/89."

(TRF/4a Região, CORTE ESPECIAL, INAMS - Arguição de Inconstitucionalidade na AMS no 96.04.59407-9, Relator Desembargador Federal Dirceu De Almeida Soares, DJU: 03/12/2003)

Também colaciono precedente do Tribunal Regional Federal da 5a Região:

"TRIBUTÁRIO - IPI - DESCONTOS INCONDICIONADOS - BASE DE CÁLCULO - LEI 7.798/89 - IMPROVIMENTO DO RECURSO - IMPROVIMENTO DO RECURSO E DA REMESSA OFICIAL.

1. Em compasso com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, firmou-se o entendimento no sentido de que, a despeito da alteração do art. 14 da Lei no 4,502, de 1962, operada por força da dicção normativa do art. 15 da Lei no 7.798, de 1989, os descontos incondicionados não podem ser eleitos como base de cálculo do IPI, porquanto o Código Tributário Nacional, no art. 47, estabelece como hipótese de incidência do tributo em referência o valor da operação oriunda da saída da mercadoria, de modo que se deve entender como valor da operação aquele inserto no contrato de compra e venda.

2. Remessa e recurso oficial improvidos."

(TRF/5a Região, AC no 2002.05.00.021403-5, Segunda Turma, Relator Desembargador Federal Walter Nunes da Silva Júnior, DJU: 24/11/2003)

Por essa razão, tem direito a autora ao reconhecimento da inexigibilidade do recolhimento do IPI incidente sobre o frete, o seguro, as despesas acessórias, os descontos os encargos financeiros e demais despesas necessárias a partir do fato gerador ocorrido na primeira quinzena de setembro de 1991 e em relação aos períodos subsequentes.

Por fim, impõe-se considerar a desnecessidade de submissão da questão ao Plenário. Com efeito, as alterações sofridas no art. 14 da Lei no 4.502/64 foram objeto de incidente de argüição de inconstitucionalidade do art. 15 da Lei no 7.798/89, com fundamento no artigo 97 da Constituição Federal, bem assim por força dos artigos 172 e seguintes do Regimento Interno desta E. Corte.

Entretanto, o Órgão Especial desta Corte, por maioria de votos, não conheceu da arguição, sob o fundamento de não haver violação expressa e direta de preceito previsto na Constituição Federal. Entendeu ser a violação reflexa a dispositivo constitucional, porquanto o art. 15 da Lei no 7.798/89, que alterou o art. 14 da Lei no 4.502/64, se deu em relação a outra norma de índole infra-constitucional, qual seja, o art. 47, 'a', da Lei no 5.172/66, Código Tributário Nacional, recepcionado pela Ordem Constitucional com "status" de lei complementar.

Trago à colação a decisão proferida no Órgão Especial:

CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - IPI - DESCONTOS INCONDICIONAIS - ARTIGO 15 DA LEI 7.798/89 - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL - NÃO CONHECIMENTO.

1. A violação imposta pelo artigo 15da Lei no 7.798/89, que alterou o artigo 14 da Lei no 4.502/64 se deu em relação direta à outra norma legal de índole infra-constitucional, vale dizer: o artigo 47, II, "a" da Lei no 5.172/66, o denominado Código Tributário Nacional, que foi recepcionada com status de Lei Complementar e que veio a regulamentar o Sistema Tributário Nacional estabelecendo normas gerais de direito tributário, obedecendo, assim, ao comando constitucional insculpido no artigo 146, III, "a".

2. A Constituição Federal reservou à Lei Complementar, ou seja, a Lei no 5.172/66, a competência pra estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, cumprindo a referida lei tal desiderato.

3. Posteriormente, com o advento de lei ordinária, surge o conflito com o dispositivo constante de Lei Complementar. Há, portanto, nítido e eidente conflito de normas de natureza infra-constitucional e não violação expressa e direta a preceito previsto na Constituição Federal, podendo-se falar, apenas em tese, a respeito de provável violação reflexa a dispositivo constitucional o que não autoriza a suscitação de Arguição de Inconstitucionalidade.

4. Não conheço da arguição de inconstitucionlidade.

(Arguição de Inconstitucionalidade em AMS no 1999.03.99.042081-9, Desembargador Federal Nery Junior, Relator para Acórdão, DJ 27.02.2007)

Destarte, de rigor a manutenção da sentença.

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação e à remessa oficial.

É como voto.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - ART. 15 DA LEI No 7.798/89 - IPI - FRETE E DEMAIS DESPESAS ACESSÓRIAS - NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA.

1. O fato imponível do IPI, nos moldes do art. 46, II do CTN, consiste na saída da mercadoria do estabelecimento industrial. A base de cálculo, por seu turno, nos termos do art. 47, II, 'a' do CTN, corresponde ao valor da operação de que decorre a saída da mercadoria, consistente na medida da materialidade da hipótese de incidência, ou seja, retrata o valor econômico da operação realizada.

2. Ao determinar a incidência da exação sobre os valores relativos ao frete, seguro e despesas acessórias, o art. 15 da Lei no 7.798/89 alterou a base de cálculo do imposto e nesse passo não se compatibiliza com as disposições contidas no art. 47, II, 'a' do CTN e ofende o art. 146, III, 'a' da Constituição Federal, por invadir a esfera de competência exclusiva de lei complementar.

3. Precedente STJ.

4. Apelação e remessa oficial improvidas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.